Tribunal: TJDFT
Processo: 0704774-18.2023.8.07.0014
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-03-18
Data de publicação: 2024-04-04

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO. ATRASO DE 7 HORAS DECORRENTE DE READEQUAÇÃO DE MALHA AÉREA. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pelo autor, em face de sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial.
2. Em suas razões, o recorrente invoca a falta de segurança jurídica, visto que em ações idênticas propostas por seus pais (0704771-63.2023.8.07.0014 e 0706915-10.2023.8.07.0014), o juízo condenou a companhia aérea ao pagamento de danos morais, no valor de R$3.000,00 para cada autor. Alega que o atraso de 7 (sete) horas do voo internacional contratado e a falta de assistência material da recorrida geraram frustração e angústia, além de desgaste físico e mental.
3. Concedo ao recorrente a gratuidade de justiça, porquanto os elementos processuais demonstram a sua hipossuficiência (art. 5.o, inciso LXXIV, da CF, e art. 99, § 3o, do CPC).
4. Recurso próprio, regular e tempestivo.
5. Contrarrazões não apresentadas.

6. A relação jurídica é de consumo, estando as partes inseridas nos conceitos de fornecedor e consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor (artigos 2o e 3o da Lei 8.078/90). Importante ressaltar que não é o caso de aplicação do entendimento vinculante adotado pelo Supremo Tribunal Federal (Tema 210), visto que o pedido é exclusivamente de dano moral.

7. Na origem, o recorrente alega que adquiriu passagem aérea da transportadora recorrida, trecho Punta Cana/São Paulo/Brasília, previsto para o dia 07/12/2022, às 22h55, com chegada ao destino no dia 08/12/2022, às 11h25, mas por motivo de readequação de malha aérea, o horário do voo não foi obedecido pela companhia aérea, ocasionando atraso de aproximadamente 7 (sete) horas. Sustenta que o fato ocasionou prejuízos morais indenizáveis, especialmente porque não recebeu assistência material.

8. No contrato de transporte de passageiros a obrigação é de resultado, sujeitando-se o transportador aos horários e itinerários contratados, sob pena de responder por perdas e danos, salvo motivo de força maior, conforme previsto no art. 737 do Código Civil.

9. De fato, o voo contratado pelo autor, trecho Punta Cana/São Paulo/Brasília, previsto para o dia 07/12/2022, foi cancelado pela empresa aérea, por motivo de readequação de malha aérea. Em consequência, o autor foi reacomodado em outro voo, previsto para o dia seguinte (08/12/2022), com itinerário diverso (Punta Cana/Brasília/São Paulo/Brasília), e chegou ao seu destino no dia 08/12/2022, às 19h55, com atraso superior a 7 (sete) horas, considerado o horário inicialmente previsto para o desembarque.
10. O conjunto probatório atestou que o atraso decorreu da readequação de malha aérea, configurando fortuito interno, relacionado à organização dos serviços e aos riscos da atividade exercida.
11. Nesse contexto, configura-se que a transportadora não disponibilizou informações adequadas sobre o motivo da alteração do horário e do itinerário do voo contratado, assim como não comprovou que prestou a devida assistência material ao consumidor, nos termos da Resolução da ANAC no 400/2016 (art. 373, II, do CPC).
12. Por conseguinte, o contrato foi inadimplido e os serviços prestados foram deficitários, devendo a ré reparar os danos morais pleiteados ao autor/recorrente, porquanto o fato extrapolou o âmbito patrimonial e frustrou legítima expectativa do consumidor, evidenciando abalo pessoal passível de compensação.
13. No tocante ao valor da indenização, importa ressaltar que o direito é pessoal e não está vinculado aos casos idênticos tratados em ações propostas por familiares. Assim, em face das circunstâncias fáticas e pessoais, em obediência aos critérios estabelecidos nos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, objetivando evitar o enriquecimento ilícito, arbitro o dano moral causado ao autor/recorrente em R$2.000,00 (dois mil reais).
14. Recurso CONHECIDO. PROVIDO para condenar a ré/recorrida a pagar ao autor/recorrente o dano moral de R$2.000,00 (dois mil reais), a ser corrigido monetariamente a partir da presente data (Súmula 362, do STJ), acrescido de juros de mora desde a citação, para compensação dos danos suportados.
15. Nos termos do art. 55 da Lei no 9.099/95, sem condenação em custas e honorários advocatícios, ante a ausência de recorrente vencido.
16. A ementa servirá de acórdão, na forma do artigo 46 da Lei no 9.099/95.